Tribunal: TJES
Processo: 5005661-77.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005661-77.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE LOPES DE ALMEIDA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005661-77.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ELIANE LOPES DE ALMEIDA

RECORRIDOS: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO DE FATURA. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS QUE GEROU ENCARGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ELIANE LOPES DE ALMEIDA
em face de
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
e
BANCO BMG SA
. A parte autora alega, em síntese, ter, em 05/12/2022, realizado compras junto à primeira requerida, parcelada em 10 (dez) vezes de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), através do cartão de crédito da segunda requerida. Aduz que, desde março/2023 vem recebendo cobranças com valores maiores do que o acordado. Requer, liminarmente, a suspensão das cobranças até a resolução da demanda, sob pena de multa diária, e, no mérito, a condenação das requeridas a correção dos valores das faturas restantes, com a cobrança do valor inicialmente combinado, além de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Em contestação (ID8420367), o requerido BANCO BMG SA, alega,preliminarmente, a incompetência do juízo. No mérito, sustenta que os valores maiores cobrados são referentes a encargos e juros devido a pagamentos intempestivos. Dessa forma, requer improcedência dos pedidos iniciais.

A requerida LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA apresenta contestação (ID 8420371) dispondo preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva. Nas razões de mérito, sustenta responsabilidade exclusiva do segundo requerido, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 8420381):

Dessa forma,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
formulado na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a decisão liminar de ID nº 26283550.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8421442). Aduz que houve falha na prestação de serviços. Afirma que foram realizadas cobranças indevidas, além de ter tentado resolver extrajudicialmente. Requer a reforma da sentença para que os valores sejam ajustados e indenização por danos morais. Requer, ainda, o arbitramento de honorários para a advogada dativa.

O BANCO BMG apresentou contrarrazões ao ID 8421445, suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, por necessidade de perícia. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

Contrarrazões da Loja Sipolatti ao ID 8421449, com preliminar de inovação recursal, impugnação ao pedido de justiça gratuita, incompetência do Juizado Especial e ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a manutenção da sentença com a condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É a síntese do necessário. Decido.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.
In casu
, os documentos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção.

De igual modo,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente, que, inclusive, é assistida por defensor dativo. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Afasto
, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida LOJA SIPOLATTI, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

Por fim, quanto à alegada inovação recursal, tenho que assiste razão à recorrida, posto que, em momento algum da inicial, a autora questiona o recebimento da fatura em atraso, mas sim os valores cobrados.

Ultrapassada as preliminares, prossigo ao mérito, adiantando desde já, que entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Não obstante a combatividade da recorrente, comungo com o entendimento do sentenciante, eis que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar a indenização/revisão de fatura pretendida. Como bem observado pelo Juízo
a quo,
o valor reputado como cobrança a maior pela autora, nada mais é do que encargos do pagamento em atraso.

Chamo à atenção para o seguinte trecho:

A parte autora sustenta que efetuou uma compra (10x de R$ 39,90) junto à primeira requerida utilizando-se do cartão de crédito fornecido pelo segundo requerido, contudo, alega que está sendo cobrada por valores maiores.

Em contrapartida o requerido esclarece em contestação que o valor da parcela é de R$ 37,78, que a compra ocorreu no dia 05/12/2022 e desde da primeira fatura com vencimento no dia 25/12/2022 (ID 27733344) a requerente realiza os pagamentos de forma intempestiva, ademais, sustenta que houve pagamento apenas de duas faturas (dezembro/2022 e janeiro/2023).

Nesse sentido, aduz que os valores maiores são referentes a encargos, juros e acúmulo dos valores relativos às faturas não pagas, para comprovar tais fatos junta aos autos as faturas da autora (ID 27733344).

Ademais, dada a oportunidade para a parte autora se manifestar, esta se mantém inerte (ID 29929989).

Portanto, tenho que a parte autora não faz jus à correção das faturas, tendo em vista a legitimidade dos valores cobrados, ante a inadimplência dos pagamentos.

Dessa forma, percebe-se que, em decorrência da inadimplência e do pagamento a menor de algumas faturas, houve o acúmulo de valores nas faturas subsequentes, incidindo encargo sobre elas, o que explica as repetições das compras parceladas, vez que, não quitada uma parcela, esta seria replicada na fatura subsequente e assim por diante.

Esse inadimplemento especificado anteriormente também explica o aumento nas faturas.

Diante disso, entendo que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil que se traduzem na existência de uma ação ilícita, dos danos alegados e do nexo causal entre a ação e o dano, de modo a ensejar o acolhimento do pedido indenizatório.

Isso posto, também não poderá ser acatado o pedido de danos morais, uma vez que não houve conduta lesiva por parte da parte ré.

Neste sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por fim, registro que é incabível a condenação à pena de litigância de má-fé (art. 79 do CPC ) quando alegada de forma genérica e, tampouco, constatado o caráter manifestamente protelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, já que foi deferida a assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa da parte autora, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)